Tribunal: CARF
Processo: 12269.000017/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12269.000017/2008-61
ACÓRDÃO
2002-008.968 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZELIA LEWANDOWSKI - ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/05/2003
NULIDADE. Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando nos autos
está comprovado que a fiscalização cumpriu com todos os requisitos legais
pertinentes ao lançamento fiscal, não tendo 0 contribuinte demonstrado
nenhuma irregularidade capaz de invalidá-lo.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUTONOMIA. ART. 173, I DO CTN.
SÚMULA CARF no 148 No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base
o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.
UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC.
A taxa Selic é índice adequado para atualização dos débitos tributário.
Súmula Carf. No 4
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.968 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000017/2008-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades ou de
ofensas a princípios constitucionais. Na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e
decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso para que a multa seja calculada no
menor patamar após a comparação dos valores lançados nos termos do art. 32, IV, §5o, da Lei no
8.212/1991, de forma isolada ou não, com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-
A da mesma Lei no 8.212/1991.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A empresa Zelia Lewandowski ME foi autuada por haver apresentado Guias de
Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP com informações inexatas, no caso, erros nos campo: a)
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT; b)
opção pelo Simples; c) código de GPS; d) outras atividades; e e) valor devido à
Previdência Social, nas competências 12/2000, 02/2001 a 12/2002 e 03/2003 a
05/2003, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fl. 11.
Tal fato constitui infração ao disposto no art. 32, inciso IV, parágrafo 6o, da Lei n.
8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV, parágrafo 4o do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o3.048/99.
A Multa foi aplicada de acordo com o disposto no parágrafo 6o do artigo 32 da Lei
n. 8.212/91 combinado com o artigo 284, inciso III, do RPS, atualizada de acordo
com o disposto no artigo 373, também do RPS, pela Portaria MPS n. 142, de
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.968 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000017/2008-61
3
11/04/2007, no valor de R$8.067,60 (oito mil, sessenta e sete reais e sessenta
centavos), conforme demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl.
12.
A empresa teve ciência da Auto de Infração – AI em 27/12/2007, e apresentou,
em 28/01/2008, impugnação tempestiva, fls. 1a 31, alegando, em preliminar, a
nulidade do lançamento por ofensa ao princípio da estrita legalidade, artigo 5°,
inciso Il, e artigo 150, inciso I, da Constituição Federal - CF/88, e pela falta de
atenção à regra do artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN, posto que a
identificação da matéria tributável, sob o aspecto legal, é absolutamente
imprecisa, pois ao invés de particularizar a matéria tributada e os fundamentos
legais, cita dispositivos que impedem a compreensão, com clareza, do objeto do
AI.
Alega, no mérito a decadência dos lançamentos anteriores a 12/2002, a teor do
artigo 1.50, parágrafo 4°, do CTN.
Requer a declaração de nulidade do lançamento e, caso seja a preliminar
acolhida, sua parcial desconstituição, frente a decadência das competências
anteriores a 12/2002.
O Auto de Infração foi mantido em parte com a exclusão dos valores relativos às
competências anteriores a 12/2001, quais sejam, no caso em tela, 12/2000 e 02/2001 a 11/2001,
já alcançados pela decadência conforme Acórdão no 10-17.829 – 7a Turma da DRJ/POA.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 03/04/2009, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) A matéria constitucional pode ser apreciada no julgamento administrativo;
b) A nulidade da NFLD por ofensa ao princípio da estrita legalidade (art. 5°, II e art.
150, I, da Constituição Federal) e ao art. 142, do Código Tributário Nacional.
c) A decadência de parte do crédito lançado em razão da aplicação do artigo 150
Parágrafo 4o do CTN.
d) A taxa SELIC deve ser afastada e a multa deve ser limitada a 20%.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.968 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000017/2008-61
4
Entretanto, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das alegações de
inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais.
O litígio recai sobre a apresentação de Guias de Recolhimento de Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com informações inexatas.
Inicialmente, alega a Recorrente a nulidade da NFDL por ofensa ao princípio da
estrita legalidade (art. 5°, II e art. 150, I, da Constituição Federal) e ao art. 142, do Código
Tributário Nacional, entretanto, razão não lhe assiste.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto n° 70.235, de 1972, que
estabelece no seu artigo 59 as hipóteses de nulidade, não se vislumbrando nos presentes autos
nenhuma delas:
Art. 59. São nulos;
I-
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II-
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade da
NFLD.
Especificamente, quanto ao vício apontado pelo recorrente, ele não se constata nos
autos. As condutas ilícitas, vale dizer, as infrações fiscais, estão perfeitamente indicadas, assim
como foram discriminados os dispositivos legais dos quais se permite inferir, claramente, os seus
descumprimentos. A motivação do ato administrativo está correta, havendo perfeita consonância
entre os fatos e os dispositivos legais apontados. Da mesma forma, a penalidade aplicada encontra
total alicerce nos fatos narrados.
Aliás, porquanto o contribuinte tenha feito argumentações no sentido da existência
de vícios que supostamente resultariam em prejuízos da sua defesa, a inexistência disso é afastada
por um superficial exame de sua peça impugnatória, onde demonstra ter compreendido
perfeitamente os fatos e enquadramentos legais e na qual rebateu as acusações que entendeu
injustas, confirmando ter plena compreensão e entendimento das infrações fiscais imputadas.
No que se refere à decadência razão também não assiste à Recorrente.
É sedimentado o entendimento de que o prazo decadencial aplicável às obrigações
acessórias é aquele previsto no art. 173, I do CTN. Isso porque, independentemente do
reconhecimento da decadência da obrigação principal essa em algum momento foi devida e por
não ter sido adimplida gerou o lançamento de ofício da multa pelo respectivo descumprimento do
dever instrumental, multa essa que nos termos do art. 113, §3o do mesmo diploma assumirá a
natureza de obrigação principal.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.968 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000017/2008-61
5
O art. 113 do CTN deixa claro que as obrigações acessórias, apesar de em sua
maioria estarem relacionadas ao dever de pagar um tributo, dessas são distintas e autônomas:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Assim, descumprida uma obrigação acessória haverá o lançamento de ofício da
penalidade, devendo neste caso ser aplicado o art. 173, I do CTN ainda que tenha havido o
pagamento parcial do crédito relacionado à obrigação principal.
Referido entendimento foi ratificado por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais por meio da publicação da Súmula CARF no 148, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 148 No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.
Portanto, não merece reparo a decisão de piso.
Quanto à Selic, como índice de atualização dos créditos tributários, tratasse de
matéria já sumulada no Carf, o que também dispensa maiores considerações.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto à retroatividade da multa mais benigna correto o contribuinte.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da interpretação
dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei
8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449,
de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.968 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.000017/2008-61
6
de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído
pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2000
a
28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria
objeto da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a
identificação da divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso
não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da
mesma Lei 8.212/91.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais. Na
parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e decadência e, no mérito, em dar parcial
provimento ao recurso para que a multa seja calculada no menor patamar após a comparação dos
valores lançados nos termos do art. 32, IV, §5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não,
com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 94
DF CARF MF
Original